Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. DECOTE. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR RESPEITADO. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE
1. A contagem do período depurador de cinco anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito. In casu, considerando-se que não houve o cumprimento ou extinção da pena do crime anterior, não há falar em transcurso do prazo depurador de cinco anos, cujo período sequer foi iniciado.
2. Se o crime foi praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica, aplica-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”).
3. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
4. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.